Tribunal: TJDFT
Processo: 0803668-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PORTARIA 426, 16/09/2024-SES/DF. DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, narrando que possui 67 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica estágio V (CID N18.0) e que possui comorbidades de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, além de quadro de AVC prévio. Devido à sua frágil condição de saúde, realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 03 vezes por semana. Acrescenta que houve indicações médicas e da assistência social para a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público.
2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente que o transporte sanitário integra o conjunto de políticas públicas assistenciais e terapêuticas, de caráter universal e igualitário, às quais o Poder Público se obrigou a garantir, com vistas à preservação da autonomia e da integridade física e moral das pessoas. Em razão disso, requer a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, em virtude da inércia da autora, ora recorrente, em cumprir determinação judicial de comprovar residência fixa no Distrito Federal, requisito necessário para a análise do pedido.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado, tendo em vista a demonstração da condição de hipossuficiência financeira, que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito do paciente dialítico e hipossuficiente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". A Portaria 426, de 16/09/2024 da SES-DF estabelece, em seu art. 2o, que “O transporte Sanitário Eletivo é aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada no próprio território de residência.” Já o §1o dita que o referido transporte “destina-se a população usuária que demanda serviços de saúde referente a Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS e que não apresenta risco de vida, necessidade de recursos assistenciais durante o deslocamento ou de transporte em decúbito horizontal”.
6. A despeito do relatório médico juntado aos autos, o qual atesta que a recorrente é portadora de doença renal em estágio V e que não pode utilizar transporte público devido aos riscos decorrentes do próprio tratamento, não foi possível esclarecer de forma adequada o quadro fático da paciente. Isso porque, mesmo diante das reiteradas tentativas de intimação da recorrente, inclusive com os esforços da Defensoria Pública para localizá-la, não houve êxito em comprovar requisito objetivo e indispensável à concessão do serviço pleiteado: a apresentação de comprovação atualizada de residência no Distrito Federal.
7. Nos termos do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, compete às partes atuar de forma colaborativa para viabilizar o regular desenvolvimento do processo, praticando os atos necessários à adequada instrução da demanda. Tal dever recíproco de lealdade processual impõe à parte interessada o ônus de fornecer os elementos de prova indispensáveis à análise do pedido, não podendo o magistrado substituir-se ao litigante nesse encargo, sob pena de violação à imparcialidade e à própria estrutura do contraditório. Nessa quadra, não há reparo a ser feito na sentença.
II. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.